Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732622-85.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à MM. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença Proc. 0711815-17.2019.8.07.0001, concedeu ao devedor (id 206336506), ora impetrante, o prazo de até 10 dias para comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em suma, ressalta que, determinada a penhora dos ativos financeiros (id 205246027), alertou para a impenhorabilidade da verba (CPC 854, § 3o c/c 833, IV e X). Em resposta à sua pretensão, restou proferido o despacho combatido. Assevera que, em virtude do referido ato judicial, sua situação agravou-se, pois, além dos valores anteriormente penhorados, está com a remuneração bloqueada em razão da ordem de penhora, mantida no despacho. Assinala que os valores penhorados totalizam a quantia de, aproximadamente, R$ 3.750,00, e defende a impenhorabilidade das quantias depositadas em conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Quanto ao periculum in mora, ressalta o caráter alimentar da verba exequenda. Requer a concessão de liminar para que seja efetivado o desbloqueio e devolução integral dos valores penhorados e, no mérito, a confirmação da decisão, nos mesmos termos. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. O ato impugnado contou com a seguinte redação (Proc. 0711815-17.2019.8.07.0001 - id 206336506): “A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC se refere às verbas e não à conta corrente em que elas são creditadas, sendo assim indispensável, para que se evoque tal proteção legal, a comprovação de que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I daquele Código. Assim, concedo ao impugnante prazo de até 10 dias para que instrua os autos com extrato de movimentação financeira da conta bancária em que teria ocorrido a constrição inquinada de vício abrangendo tanto o crédito da suposta verba remuneratória como a penhora objurgada.” Carece o impetrante de interesse-adequação (art. 5°, II da Lei 12.016/09; STF 267). Com efeito, caberia ao devedor dar cumprimento ao despacho de id 206336506, e, não logrando êxito, mantida a ordem de bloqueio, dela interpor agravo de instrumento. A propósito, precedente desta Câmara: EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I. É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II. Agravo interno desprovido. (Ac.1.022.264, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2017). Acrescente-se que o ato impugnado não é teratológico, pois o magistrado limitou-se a dar efetividade ao CPC 854, § 3o, I. 3. Posto isto, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Defiro a gratuidade. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator